Tribunal: TJBA
Processo: 8018631-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018631-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONARDO PEREIRA BRITO Advogado(s): MAIARA PEREIRA ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEC/SUDEPE Nº 18/2022. DIREITO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE NOVO CERTAME DURANTE A VIGÊNCIA DO ANTERIOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEC/SUDEPE nº 18/2022, para a função temporária de Professor de Educação Profissional – Curso Técnico em Informática, NTE 13 – Sertão Produtivo, sob regime REDA. 2. O resultado final do certame foi homologado pela Portaria nº 211/2023, com prorrogação até 23/02/2025, conforme Portaria nº 198/2024. 3. Durante a vigência do certame, a autoridade coatora publicou o Edital SEC/SUDEPE nº 03/2025, promovendo novo processo seletivo para função de mesma natureza e localidade, sem convocar o impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em 1º lugar dentro do número de vagas previstas em edital, diante da abertura de novo certame para função de mesma natureza durante a vigência do concurso anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311 (Tema 784), firmou entendimento de que a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior não gera automaticamente direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada. 5. O impetrante foi aprovado em 1º lugar para uma das quatro vagas ofertadas, dentro do número previsto no edital, o que configura direito subjetivo à nomeação. 6. A nova seleção pública ofertou vagas para função com exigências equivalentes de escolaridade e atuação na mesma localidade, evidenciando a necessidade de provimento do cargo. 7. A omissão da Administração em nomear o impetrante, mesmo diante da existência de vaga e da homologação válida do certame, caracteriza preterição ilegal. 8. A jurisprudência do STJ reconhece o direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, ainda que o prazo de validade do certame tenha expirado, desde que não haja justificativa legal para a omissão (AgInt no AREsp 1702230/SE; AREsp 2064836/RJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame. 2. A abertura de novo processo seletivo para função de mesma natureza e localidade, durante a vigência do concurso anterior, sem convocação do aprovado, configura preterição arbitrária e ilegal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018631-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LEONARDO PEREIRA BRITO e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDERA A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .